Tribunal: TJMT
Processo: 1031157-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031157-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), WANDERSON SEVERO REIS - CPF: 038.893.801-31 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBAS
TIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE APLICATIVO DE VIAGENS. DESLIGAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por motorista de aplicativo contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela antecipada para desbloqueio de acesso à plataforma da empresa agravada, motivado por alegação de antecedentes criminais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em:

(i) verificar se a exclusão unilateral do motorista foi arbitrária ou abusiva;

(ii) examinar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A prova nos autos demonstra a existência de antecedentes criminais arquivados em nome do agravante, condição omitida durante o processo de cadastro na plataforma.

4. O cumprimento dos Termos e Condições da plataforma e a inexistência de evidência de abuso ou arbitrariedade por parte da empresa afastam a probabilidade do direito alegado.

5. Não restou demonstrado perigo de dano irreparável decorrente da manutenção do bloqueio, tampouco que a prestação de serviços pela plataforma seria a única fonte de renda do agravante.

6. A jurisprudência consolidada indica que decisões que mantêm exclusões legítimas em plataformas digitais não configuram abuso de direito quando respaldadas por motivos razoáveis de segurança e idoneidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A exclusão de cadastro de motorista em plataforma de aplicativo de viagens, fundada na não observância de requisitos contratuais e na preservação da segurança do serviço, não caracteriza arbitrariedade ou abuso de direito quando respaldada por elementos probatórios."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0116878-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 08.04.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wanderson Severo Reis
contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de antecipada n.o 1024087-74.2024.8.11.0003
ajuizada em desfavor de

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
, que indeferiu o pedido de desbloqueio à plataforma da empresa agravada para prestação de seus serviços.

Afirma que a empresa agravada, sob a alegação de que o agravante possui antecedentes criminais, realizou o seu desligamento/descredenciamento do aplicativo de viagem de forma unilateral, sem sequer permitir que comprovasse a sua idoneidade.

Ressalta que
“O pedido liminar consubstancia-se no fato de que a justificativa utilizada pela Agravada para o encerramento/suspensão alegando suposta existência de antecedentes criminais em nome do Agravante não é verídica, tendo este acostado à petição inicial a CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Id. 169828083).”

Requer seja concedida a tutela antecipada recursal para que a agravada promova o desbloqueio do cadastro do agravante, restabelecendo-o na condição de motorista credenciado para prestação de serviços na plataforma da empresa, diante da inexistência de qualquer fato que comprometa ou impeça seu cadastro.

O pedido liminar foi indeferido (id. 250287650).

Contraminuta acostada ao id. 253278663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Wanderson Severo Reis
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais
em desfavor da empresa
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., postulando pela concessão da tutela de urgência a fim de que a empresa agravada proceda ao desbloqueio de seu acesso ao aplicativo de viagem.

Asseverou que, ao efetuar o cadastro para a prestação de serviços como motorista de aplicativo, foi informado que não seria possível em virtude da existência de registros de antecedentes criminais em seu nome.

Afirmou que apresentou todos os documentos necessários e certidões negativas e, mesmo assim, a agravada não autorizou o seu cadastro. Sustenta que está sendo privado de trabalhar por conduta arbitrária da agravada, que suspendeu o cadastro de forma unilateral.

O juiz singular indeferiu o pedido liminar por entender que o agravante não comprovou os pressupostos para a concessão da medida, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Pretende o agravante seja determinado o desbloqueio do aplicativo de viagem para que possa concluir o cadastro e prestar os serviços como motorista de aplicativo.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso
, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado porque não comprovou que a suspensão do cadastro se deu de forma injusta.

Ao contrário, a prova dos autos evidencia que a agravada agiu de forma legítima ao bloquear o acesso do agravante ao aplicativo, haja vista a existência de antecedentes criminais em nome do agravante, conforme comprovado pela agravada nas razões da contraminuta (id. 253278663).

Apesar de o processo criminal constar como arquivado, fato é que o agravante omitiu essa informação, mesmo tendo ciência que consistia requisito essencial para garantir o cadastro, já que constava tal exigência expressamente nos Termos e Condições de Uso da Plataforma.

Nessa linha de raciocínio, ainda que nesta fase inicial, forçoso reconhecer que a agravada agiu com cautela e amparada pelos termos de segurança do aplicativo, o qual permite o bloqueio do cadastro daquele que não preencher os requisitos a fim de garantir a idoneidade da plataforma e bem-estar dos usuários.

Quanto ao perigo de dano, entendo que não ficou demonstrado que a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis ao sustento do agravante e de sua família, em especial porque inexistem provas de que a prestação de serviços por meio de aplicativo de viagem constitui sua única fonte de renda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA DO APLICATIVO UBER. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO RECADASTRAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MOTORISTAS PREVISTA CONTRATUALMENTE. AGRAVADA QUE ATUA NA LIVRE INICIATIVA. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E DA AUTONOMIA DA VONTADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0116878-84.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Por oportuno, vale frisar que o bloqueio não constitui medida irreversível, de forma que, se constatada a extinção da punibilidade ou motivo que restitua a condição de primário do agravante, poderá ser garantido o acesso à plataforma.

Sendo assim, entendo necessária a dilação probatória para o deslinde da questão.

Com tais considerações,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025